Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717905-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: FLAVIA BERNARDES TAMAIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reparação por danos morais cumulada com indenização por danos materiais n. 0728748-65.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado pelo agravante (id 157056695 dos autos originários). O agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Argumenta que não possui renda. Explica que é médico, mas se encontra impedido de exercer sua profissão porquanto seu registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal foi cassado perante o órgão. Acrescenta que há processo judicial em que se discute a referida cassação. Sustenta que reside na casa de familiares, não possui quaisquer bens móveis e vive às expensas de seu genitor. Informa que perdeu seu apartamento em leilão judicial por dívida condominial pois não tinha condições de arcar com o encargo. Afirma que está há cinco (5) anos sem trabalhar. Salienta que noventa e cinco por cento (95%) do valor dos procedimentos estéticos, como os realizados na agravada, são direcionados à aquisição do produto polimetilmetacrilato (PMMA) direto com o fabricante e não para honorários médicos. Destaca que não possui cartões de crédito ou contas bancárias em seu nome. Esclarece que apenas teve uma conta aberta para receber o auxílio emergencial durante a pandemia. Ressalta que a contratação de advogado particular não enseja a perda de sua condição de hipossuficiência. Discorre que a existência de patrimônio imobilizado, no qual vive sua família, não pode ser utilizada para indeferimento da gratuidade da justiça. Transcreve julgados em favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao agravo de instrumento para a concessão da gratuidade da justiça. Pede o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. Sem preparo. O agravante foi intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 46594231). O agravante apresentou manifestação (id 46823570). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça em razão de o agravante ser médico, de os procedimentos praticados serem de elevada monta e de ter contratado grande escritório de advocacia (id 157056695 dos autos originários). O agravante juntou aos autos 1) declaração de hipossuficiência; 2) declaração de residência dele e da família em imóvel do genitor, por este assinada; 3) nota fiscal eletrônica; 4) cópia dos autos n. 0004586-21.2009.8.19.0209 referentes ao leilão judicial de seu imóvel; 5) declaração em que seu genitor atesta o pagamento do curso integral de odontologia do agravante e 6) resultado da consulta à situação da declaração de imposto de renda referente ao ano de 2021 (id 46554655). Os documentos juntados aos autos não demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a alegada hipossuficiência e não são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de o agravante arcar com as verbas sucumbenciais. O agravante alega que não possui contas bancárias, mas não apresentou certidão negativa nos autos, bem como não apresentou carteira de trabalho que ateste a situação de desemprego. Acrescento que o fato de ter tido seu registro médico cassado não comprova o não exercício de atividade remunerada no momento. Ressalto que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, devidamente comprovados. Esse não é o caso dos autos. É permitido o indeferimento da gratuidade da justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.